Tribunal: TJMT
Processo: 1027432-57.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1027432-57.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, BANCÁRIOS, LIMINAR]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADD
Á
RIO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), LUCIRIA FERNANDES DE REZEND - CPF: 284.132.021-91 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MAPFRE ESTORNOS E RECEBIVEIS LTDA - CNPJ: 55.882.766/0001-39 (AGRAVADO), SALT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - CNPJ: 56.061.783/0001-78 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARCIALMENTE PROVIDO
E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAV
O DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO – SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante dos indícios de fraude bancária de empréstimo, é plausível a suspensão dos descontos da transação que o consumidor alega desconhecer.

2. Sendo a medida facilmente reversível se comprovada na fase de instrução a regularidade do empréstimo, não é coerente a
transferência do ônus do pagamento das parcelas para o consumidor, de um empréstimo que este não reconhece.

3. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido. Recurso de Agravo Interno
prejudicado.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(RELATORA):

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIRIA FERNANDES DE REZEND
na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Compensatória Por Danos Morais nº.

1007949-29.2024.8.11.0004,
ajuizada perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em face de
SALT SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, MAPFRE ESTORNOS E RECEBIVEIS LTDA, BANCO BMG S/A e BANCO AGIBANK S/A
, contra a decisão que
indeferiu
o pedido de tutela de evidência que visava:

“a) suspensão do contrato nº. 13316934318082024 TIPO 77, no valor de R$ 24.388,84 (vinte e quatro mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) e cartão nº. 13316934 TIPO 76, junto ao banco requerido BMG;

b) suspensão do contrato nº. 1516595182 TIPO 98, no valor de R$ 21.943,87 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) e cartão TIPO RCC nº. 1516595183, junto ao banco requerido
Agibank
;

c) a determinação do bloqueio das contas dos requeridos MAPFRE ESTORNOS E RECEBIVEIS LTDA e SALT SOLUCOES
CORPORATIVAS LTDA.”
(ID. 242185153 - Pág. 73 – Decisão agravada).

Em síntese, sustenta a agravante que foi vítima de golpe sofisticado, no qual interagiu com suposta atendente da 2ª agravada
Agibank
, munida de todos os seus dados, razão pela qual, não imaginava que estava sendo prejudicada de forma alguma, muito menos que estaria contratando empréstimos e enviando o dinheiro para contas de empresas desconhecidas, MAPFRE ESTORNOS E RECEBIVEIS LTDA e SALT SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, aqui 3ª e 4ª agravadas.

Destaca que a probabilidade do direito no caso, está calcada na documentação e nos fatos apresentados nos autos originários, os quais comprovam o defeito nos negócios jurídicos, vez que a requerente, ora agravante, foi vítima de golpe e contratou empréstimos, ao ser induzida ao erro, com flagrante vício de consentimento e após ter tido seus dados vazados pelas instituições bancárias, as quais tem o dever de cuidado e respondem objetivamente nesses casos (Sumula 479 do STJ), caracterizando flagrante violação do dever de cuidado de protocolos de segurança, verificação de identidade e análise de transações suspeitas.

Afirma que restou amplamente demonstrado que os contratos firmados por meio fraudulento em nome da agravante estão lhe gerando descontos indevidos em seu benefício junto ao INSS; bem como as conversas de WhatsApp relativas ao golpe, o Boletim de Ocorrência e as transferências realizadas para as 3ª e 4ª agravadas, demonstram a probabilidade do direito invocado.

Sob tais argumentos, em caráter liminar, requer seja concedida a tutela de urgência recursal, para determinar a suspensão dos contratos, a fim de evitar que haja mais descontos indevidos em seu benefício
junto ao INSS, além dos que já foram realizados em setembro; bem como que seja deferida a ordem de bloqueio das contas das 3ª e 4ª agravadas, MAPFRE ESTORNOS E RECEBIVEIS LTDA e SALT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, as quais foram utilizadas para a prática dos golpes, com o objetivo de que seja bloqueado o valor total das transferências realizadas.

A liminar postulada foi indeferida - ID 242832185.

Interposto Recurso de Agravo Interno pela agravante quanto ao indeferimento da liminar recursal (ID. 243619181).

O BANCO AGIBANK S/A apresentou contraminuta no ID nº 247365668 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
(RELATORA):

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
LUCIRIA FERNANDES DE REZENDE MARTINS
ajuizou a
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Compensatória Por Danos Morais
em face do
BANCO AGIBANK S.A, BANCO BMG S.A., MAPFRE ESTORNOS E RECEBIVEIS LTDA e SALT SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
, aduzindo em síntese:

“A Requerente é pessoa idosa e aposentada, a qual possui empréstimo consignado com parcela mensal no valor de R$ 198,09 (cento e noventa e oito reais e nove centavos), na modalidade RMC, junto à instituição financeira 1ª Requerida, Banco BMG.

Ocorre, que no dia 30 de julho de 2024, a Requerente foi contatada, via aplicativo WhatsApp, por uma mulher que se identificou como Andressa, indicando ser funcionária da 2ª Requerida
Agibank
, a qual ofereceu condições especiais para a Requerente quitar sua dívida junto ao Banco BMG, cancelando o cartão e ainda informando que após a quitação, a Requerente receberia valores a título de reembolso por ter quitado sua dívida em menos tempo.

Destaca-se que, em nenhum momento, a Requerente forneceu seus dados pessoais ou informações relacionadas ao empréstimo consignado que possui junto ao Banco BMG, de modo que tal situação, levou a Requerente a considerar legítima a proposta de cancelamento apresentada, tendo em vista que, conforme consta na Cédula de Crédito Bancário, comprovantes e declarações, a atendente detinha todos os dados pessoais, bem como todas as informações referentes ao empréstimo consignado da Requerente junto ao Banco BMG.

A referida proposta consistia no cancelamento da dívida e mais, num crédito na conta da Requerente, no valor R$ 24.388,84 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), conforme se verifica na íntegra das conversas extraídas do Whatsapp entre a atendente e a Requerente (Doc. 02) e no “Contrato de Cancelamento” (Cédula de Crédito Bancário nº.: 202406892749) encaminhada à Requerente, o que segue abaixo e em anexo (Doc. 03):

[figura]

Após o envio do documento apresentado acima, a
Requerente foi, de forma enganosa, orientada pela atendente a assinar um "link de asseguração", de modo que, ao acessar o link, a Requerente acreditava que estava formalizando o cancelamento de sua dívida junto ao Banco BMG e que receberia um crédito em sua conta, entretanto, o que realmente ocorreu foi a contratação de um serviço diferente do desejado, conforme evidenciado pelo trecho da conversa transcrito abaixo e em anexo (Doc. 02):

“[...] 30/07/2024 15:17 - +55 11 95694-5663: Oi, Sra.
Lucíria
, o link de asseguração foi disponibilizado!

30/07/2024 15:18 - +55 11 95694-5663: Está disponível por
agora ?

30/07/2024 15:21 - +55 11 95694-5663:
https://assinaturadigital.agibank.com.br/66a
928ebeeb5d87e4aebb02d 30/07/2024 15:37 - +55 11 95694-5663: PTT20240730-WA0039.opus (arquivo anexado)

30/07/2024 16:07 - +55 11 95694-5663: Oi, Sra.
Lucíria
!

30/07/2024 16:17 - +55 11 95694-5663: Oi, Sra.
Lucíria
, estou tentando
contanto
mas não consigo.

30/07/2024 16:17 -
Lucíria
: Oi

30/07/2024 16:17 - +55 11 95694-5663: Os valores de quitação já foram disponibilizados,
estarei entrando
em contato para finalizarmos,
ta

legal ?

30/07/2024 16:18 -
Lucíria
: Sim. Vi o valor em minha conta [...]”

Em seguida, após a Requerente ter assinado o link, com a descrição “assinatura digital
Agibank
” e o valor de R$ 21.943,87 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos), ter sido creditado em sua conta, a atendente instruiu a Requerente a transferir tais valores para conta de titularidade da empresa MAPFRE ESTORNOS E RECEBÍVEIS LTDA, aqui 3ª Requerida. Importa ressaltar, que a Requerente, acreditando que estava efetivando o cancelamento de sua dívida, procedeu com a transferência do valor creditado em sua conta, conforme demonstrado no extrato bancário abaixo e em anexo (Doc. 04).

Por meio do extrato acima e dos comprovantes abaixo e em anexo (Doc. 05), é possível verificar que a Requerente realizou quatro transações: uma PIX, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); outra PIX, no valor de R$ 3.444,00 (três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais); uma TED, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e outra TED, no valor de R$ 4.999,00
(quatro mil, novecentos e noventa e nove reais), senão vejamos:

[figura]

No dia seguinte, a atendente contatou a Requerente e alegou a ocorrência de um erro, enviando um novo "link de asseguração" para a efetivação do cancelamento da dívida, solicitando que a Requerente repetisse o procedimento anterior, o qual foi seguido por ela após muita insistência da atendente, tendo ocorrido o crédito de R$ 21.447,19 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove centavos) na conta da Requerente e
esta
novamente transferiu os valores, porém, desta vez, para conta de titularidade da empresa SALT SOLUCOES CORPORATIVAS, 4ª Requerida na presente ação, conforme extrato da conta abaixo e em anexo (Doc. 04):

[figura]

Nesta ocasião, a Requerente efetuou duas transações: uma TED, no valor de R$ 14.999,00 (quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais) e um PIX, no valor de R$ 6.448,00 (seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), conforme demonstrado pelos comprovantes abaixo e em anexo (Doc. 05).

[figura]

Após esse trâmite, foi encaminhado à Requerente um comprovante de TED para conta poupança em seu nome, que em tese, seria da restituição do valor de R$ 24.388,84 (vinte e quatro mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), prometido pela atendente, senão vejamos:

[figura]

No entanto, a compensação dos valores não se efetivou,
pois
a Requerente não possui conta poupança, de modo que ao encaminhar essa informação à atendente, esta informou que iria “solucionar o problema”, para que o dinheiro fosse creditado da maneira correta, solicitando que a Requerente aguardasse.

Após tentar contato, frise-se, por diversas vezes, com a atendente, a Requerente verificou que a situação não estava correta e bloqueou o contato para que as mensagens não fossem apagadas.

Ao entrar em contato com o INSS (protocolo de atendimento nº.: 202421109488), a Requerente foi surpreendida com a notícia de que haviam sido realizadas duas operações em seu nome junto ao banco Requerido BMG, sendo elas: CONTRATO nº.: 13316934318082024 TIPO 77, no valor de 24.388,84 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) e CARTÃO nº.: 13316934 TIPO 76.

Não fosse o suficiente, também foram realizadas duas operações em seu nome junto à Requerida
Agibank
, sendo elas: CONTRATO nº.: 1516595182 TIPO 98, no valor de R$ 21.943,87 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) e CARTÃO TIPO RCC nº.: 1516595183.

A partir disso, denota-se que a Requerente continua com o débito originário (que é devido), mas está também agora, com dívida no valor de R$ 46.332,71 (quarenta e seis mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos), oriundos das operações fraudulentas realizadas em seu nome, frise-se, sem o seu consentimento, de modo que foi levada a erro na contratação dos referidos serviços e induzida a fazer a transferência dos valores
creditados em sua conta para contas das empresas Requeridas MAPFRE ESTORNOS E RECEBIVEIS LTDA e SALT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, impossibilitando sua devolução.

Após ser orientada pelo INSS, a Requerente registrou boletim de ocorrência (Doc. 06 em anexo) comunicando o ocorrido, conforme se verifica no trecho do B.O abaixo:”

Em sede de tutela de urgência, a parte autora requereu: a) suspensão do contrato nº. 13316934318082024 TIPO 77, no valor de R$ 24.388,84 (vinte e quatro mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) e cartão nº. 13316934 TIPO 76, junto ao banco requerido BMG; b) suspensão do contrato nº. 1516595182 TIPO 98, no valor de R$ 21.943,87 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) e cartão TIPO RCC nº. 1516595183, junto ao banco requerido
Agibank
; c) a determinação do bloqueio das contas dos requeridos MAPFRE ESTORNOS E RECEBIVEIS LTDA e SALT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.

Já no mérito, a parte requerente pleiteia pela: a) inversão do ônus da prova; b) confirmação da tutela; c) declaração de nulidade do contrato nº. 13316934318082024 TIPO 77 e cartão nº. 13316934 TIPO 76, junto ao banco requerido BMG; d) declaração de nulidade do contrato nº. 1516595182 TIPO 98 e cartão TIPO RCC nº. 1516595183 junto ao banco requerido
Agibank
; e) procedência dos pedidos iniciais; f) condenação do requerido em danos morais.

Sobreveio a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID. 168548851 dos autos principais).

Pois bem.

De uma análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada merece reforma parcial, porquanto preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela.

In
casu
, a plausibilidade do direito da parte agravante está demonstrada, tendo em vista que há evidências de que ela foi vítima de um suposto golpe perpetrado por terceiros.

Deflui-se dos autos que a agravante envidou esforços para resolver extrajudicialmente a questão, por intermédio de contatos telefônicos, entrando em contato com o INSS (protocolo de atendimento nº. 202421109488), com a Agência Santander, instituição responsável pelas contas das empresas MAPFRE ESTORNOS E RECEBIVEIS LTDA e SALT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, que receberam as transferências da requerente, no intuito de bloquear as contas suspeitas de fraude, no entanto, sem lograr êxito.

Ademais, há indícios de fraude, porquanto a suposta preposta do Banco
Agibank
(
Andressa
) detinha todos os dados pessoais, bem como todas as informações referentes ao empréstimo consignado da Requerente junto ao Banco BMG, levando a agravante a considerar legítima a proposta de cancelamento apresentada.

Por fim, verifica-se que, inclusive, fora confeccionando Boletim de Ocorrência (ID 242185153 - Pág. 39/40), o que dá força à tese de não contratação do empréstimo.

Outrossim, certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravante, tendo em vista estar sofrendo descontos diretamente em seu benefício de aposentadoria pelo INSS que, por certo, reduz, consideravelmente a sua verba alimentar. (ID 242185153 - Pág. 71).

Assim, há que ser autorizada a
suspensão momentânea dos descontos referentes tão somente ao BANCO AGIBANK
(CONTRATO nº.: 1516595182 TIPO 98, no valor de R$ 21.943,87 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) e CARTÃO TIPO RCC nº.: 1516595183.), até que a instrução processual se realize, a fim de se verificar se houve ou não a contratação (i)
rregular
do empréstimo.

Isto porque, consoante se verifica, a agravante já possuía um empréstimo junto ao Banco BMG, deveras, por ora, em que pese haja indícios de fraude bancária, quanto ao Banco BMG, a própria agravante não nega a contratação, que já vinha sendo descontado de seu benefício R$ 198,09 (Cédula de Crédito Bancária nº 202406892749 – ID. 165249713 dos autos principais).

Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pela autora na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravado AGIBANK, que poderá retomar a cobrança regularmente.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
SUSPENSÃO DE DESCONTO DAS PARCELAS PROVENIENTES DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
EM FOLHA DE PAGAMENTO – CONTRATAÇÃO DESCONHECIDA PELA PARTE AUTORA/AGRAVADA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 300 DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Havendo dúvida razoável a respeito da situação fática, onde apontam para a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, torna-se necessária a concessão da antecipação de tutela, determinando-se a suspensão dos descontos”
(TJ-MT 10059947720218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

”AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AJUSTE NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA – CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS
– RECURSO PROVIDO. Se a autora afirma não reconhecer o empréstimo consignado e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, enquanto a instituição financeira, por outro lado, não comprova, em juízo de cognição sumária, a contratação e nem a utilização do serviço, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos descontos (art. 300 do CPC)”
(TJ-MT 10104515520218110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de
Julgamento: 11/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2021)

Cumpre dizer, ainda, que a imposição demultacominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão, de modo se faz necessária nesta fase processual, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Diante do exposto
,dou provimento

parcial
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, edeterminar que o banco AGIBANK S/A, ora agravado, suspenda os descontos lançados no benefício previdenciário da agravante relativos ao empréstimo CONTRATO nº.: 1516595182 TIPO 98, no valor de R$ 21.943,87 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) e CARTÃO TIPO RCC nº.: 1516595183, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa que fixo em R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento.

Recurso de Agravo Interno prejudicado.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO
(1
ª
VOGAL – CONVOCADA
):

Aguardo o
pedido de vista
.

EM 16 DE ABRIL DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. A RELATORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E A 1ª VOGAL - DRA. TATIANE COLOMBO, AGUARDA.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIRIA FERNANDES DE REZEND
na
Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Compensatória Por Danos Morais nº. 1007949-29.2024.8.11.0004,
ajuizada perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, em face de
SALT SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, MAPFRE ESTORNOS E RECEBIVEIS LTDA, BANCO BMG S/A e BANCO AGIBANK S/A
, contra a decisão que
indeferiu
o pedido de tutela de evidência que visava:

“a) suspensão do contrato nº. 13316934318082024 TIPO 77, no valor de R$ 24.388,84 (vinte e quatro mil e trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) e cartão nº. 13316934 TIPO 76, junto ao banco requerido BMG;

b) suspensão do contrato nº. 1516595182 TIPO 98, no valor de R$ 21.943,87 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) e cartão TIPO RCC nº. 1516595183, junto ao banco requerido
Agibank
;

c) a determinação do bloqueio das contas dos requeridos MAPFRE ESTORNOS E RECEBIVEIS LTDA e SALT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA.”
(ID. 242185153 - Pág. 73 – Decisão agravada).

Sustenta a agravante que foi vítima de golpe sofisticado, no qual interagiu com suposta atendente da 2ª agravada
Agibank
, munida de todos os seus dados, razão pela qual, não imaginava que estava sendo prejudicada de forma alguma, muito menos que estaria contratando empréstimos e enviando o dinheiro para contas de empresas desconhecidas, MAPFRE ESTORNOS E RECEBIVEIS LTDA e SALT SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, aqui 3ª e 4ª agravadas.

Destaca que a probabilidade do direito no caso está calcada na documentação e nos fatos apresentados nos autos originários, os quais comprovam o defeito nos negócios jurídicos, vez que a requerente, ora agravante, foi vítima de golpe e contratou empréstimos, ao ser induzida ao erro, com flagrante vício de consentimento e após ter tido seus dados vazados pelas instituições bancárias, as quais tem o dever de cuidado e respondem objetivamente nesses casos (Sumula 479 do STJ), caracterizando flagrante violação do dever de cuidado de protocolos de segurança, verificação de identidade e análise de transações suspeitas.

Afirma que restou amplamente demonstrado que os contratos firmados por meio fraudulento em nome da agravante estão lhe gerando descontos indevidos em seu benefício junto ao INSS; bem como as conversas de WhatsApp relativas ao golpe, o Boletim de Ocorrência e as transferências realizadas para as 3ª e 4ª agravadas, demonstram a probabilidade do direito invocado.

Sob tais argumentos, em caráter liminar, requer seja concedida a tutela de urgência recursal, para determinar a suspensão dos contratos, a fim de evitar que haja mais descontos indevidos em seu benefício junto ao INSS, além dos que já foram realizados em setembro; bem como que seja deferida a ordem de bloqueio das contas das 3ª e 4ª agravadas, MAPFRE ESTORNOS E RECEBIVEIS LTDA e SALT SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, as quais foram utilizadas para a prática dos golpes, com o objetivo de que seja bloqueado o valor total das transferências realizadas.

A Douta Relatora deu parcial provimento ao agravo interposto, e, via de consequência, julgou prejudicado o agravo interno, com a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO – SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA DE URGÊNCIA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante dos indícios de fraude bancária de empréstimo, é plausível a suspensão dos descontos da transação que o consumidor alega desconhecer.

2. Sendo a medida facilmente reversível se comprovada na fase de instrução a regularidade do empréstimo, não é coerente a transferência do ônus do pagamento das parcelas para o consumidor, de um empréstimo que este não reconhece.

3. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido. Recurso de Agravo Interno prejudicado.”

Sem delongas, após minuciosa análise, entendo por bem acompanhar a eminente Relatora, isso porque há indícios de fraude referente ao contrato realizado com o requerido AGIBANK, uma vez que a suposta preposta do Banco
Agibank
detinha todos os dados pessoais, bem como todas as informações referentes ao empréstimo consignado, levando a agravante a considerar legítima a proposta de cancelamento apresentada.

Por outro lado, verifica-se que o empréstimo realizado junto ao banco BMG não foi
negada
a sua contratação pela agravante, sendo descontado do seu benefício previdenciário o valor de R$ 198,09, conforme bem constado pela Douta Relatora.

Dispositivo.

Ante o exposto, acompanho o voto da Douta Relatora para
dar parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar que o banco AGIBANK
suspenda os descontos lançados no benefício previdenciário da agravante relativos ao empréstimo CONTRATO nº.: 1516595182 TIPO 98, no valor de R$ 21.943,87 (vinte e um mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos) e CARTÃO TIPO RCC nº.: 1516595183, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa que fixo em R$300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento, e, via de consequência
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (1ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025